Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-10.2018.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000576-10.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VAGNER FREITAS PEREIRA - CPF: 619.827.682-15 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000576-10.2018.8.11.0051

Recorrente:

Vagner Freitas Pereira

Recorrido:

Município de Campo Verde – MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
— COMÉRCIO AMBULANTE —
LEI COMPLEMENTAR 045/2014 -
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – MT
- AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA OCUPAÇÃO E ATIVIDADES DE VENDA AMBULANTE —PERMISSÃO PRECÁRIA DE OCUPAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, DE USO COMUM — DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO — DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei complementar 045/2014 do ente recorrido exige que
o cartão de inscrição, bem como a guia de pagamento da licença devam sempre estar em poder do contribuinte, para exibição aos encarregados da fiscalização, quando solicitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000576-10.2018.8.11.0051

Recorrente:

Vagner Freitas Pereira

Recorrido:

Município de Campo Verde – MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vagner Freitas Pereira

Ação:
Anulatória de auto de infração cumulada com declaratória de isenção com reparação por danos materiais e morais

Sentença (Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde– MT. Id.
54360463
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado, nos autos,
ato ilícito praticado pelo ente recorrido a justificar a anulação do auto de infração impugnado.
No que tange
a alegação de atuação violenta/truculenta e abusiva por parte dos agentes públicos em desfavor do recorrente, tem-se, igualmente, a fundamentação que não restou comprovado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
117217447
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Busca a anulação do auto de infração sob alegação de ausência de notificação prévia do infrator; defende que é isento da Taxa de Licença para o exercício do comércio eventual ou ambulante; pleiteia danos materiais razão das mercadorias apreendidas, e os danos morais pela ação dos agentes públicos na autuação.

Contrarrazões (Id.
121508722
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000576-10.2018.8.11.0051

Recorrente:

Vagner Freitas Pereira

Recorrido:

Município de Campo Verde – MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação
anulatória de auto de infração cumulada com declaratória de isenção com reparação por danos materiais e morais

proposta por
Vagner Freitas Pereira
em face do
Município de Campo Verde – MT
.

O conjunto fático revela que o recorrente foi autuado, após advertências verbais, diante a fiscalização do recorrido no dia 28/11/2017, por volta das 17h50min, em razão da venda de produtos hortifrutigranjeiros sem alvará de autorização expedido pelo ente municipal. Constata-se que foram apreendidas 05 (cinco) caixas de hortaliças durante a autuação.

Evidencia-se dos autos que o recorrente não possuía cadastro de ambulante perante o órgão municipal com autorização para venda de suas mercadorias, o que é exigido pelo artigo 302 do Código Tributário municipal (Lei complementar 045/2014), in verbis:

“
Artigo 302. A inscrição dos comerciantes eventuais e ambulantes, no cadastro de Atividades, mediante preenchimento de formulário próprio.

§ 1º Preenchidas as formalidades legais, será fornecido ao contribuinte um cartão de inscrição, documento pessoal e intransferível.

§ 2º O cartão de inscrição, bem como a guia de pagamento da licença, deverá sempre estar em poder do contribuinte, para exibição dos encarregados da fiscalização, quando solicitados.

§ 3º Os comerciantes com estabelecimento fixo no Município, que por ventura quiserem explorar seus negócios em caráter eventual ou ambulante, deverão pagar, quando renovarem suas licenças, 50% (cinquenta por cento) e mais o valor da Tabela anexa a este Código.

§ 4º Os comerciantes que não optarem pelo disposto no parágrafo acima, e desejarem explorar eventualmente suas atividades, serão enquadrados nas disposições do art. 281, deste Código Lei”.

Desse modo, não há o que se falar em anulação do
Auto de Infração e Multa Nº 103/2017
diante da ausência do cadastro do recorrente, incidindo, portanto, na hipótese do artigo 303, o qual resulta na apreensão das mercadorias e lavratura do auto de infração com imposição de multa.

Por consequência, não restou comprovado nos autos que o recorrente preencheu os requisitos para obtenção da isenção da taxa de licença prevista no artigo 304. Ademais, trata-se de ato administrativo a ser concedido pela própria administração pública municipal diante o prévio cadastro obrigatório.

O
Artigo 304
da Lei complementar 045/2014) assim preceitua:

“Artigo 304. São isentos da Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante.

I - Os portadores de deficiência que exercerem comércio ou indústria emescala ínfima;

II
- Os vendedores com produção própria de hortifrutigranjeiros e produtos caseiros produzidos no Município;

III - Os artesãos filiados a associações organizadas;

IV - Instituições de caráter filantrópico e utilidade pública.”

Por fim, a mera apreensão de mercadoria decorrente da fiscalização prevista em lei não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Além disso, não se vislumbra nos autos situação que tenha, efetivamente, dado ensejo à ofensa a direito da personalidade do recorrente.

Para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio, do qual faça parte, via prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

Dessa maneira, da análise detida dos autos, observa-se que
o
recorrente não logrou êxito em comprovar
a atuação violenta/truculenta e abusiva por parte dos agentes públicos ou
que foi submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023